Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. É de ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, considerando que o réu é primário, sem antecedentes penais, tendo o juiz fundamentado a desnecessidade da segregação cautelar e a suficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão.
2. O fato de ser o indiciado morador de rua e não ter sido localizado, por si só, não justifica a prisão para conveniência da instrução criminal.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.